Tribunal: TJSP
Processo: 2247081-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Desbloqueio dos valores existentes em conta salarial do codevedor, porque em valores inferiores a 40 salários-mínimos. 2. Impenhorabilidade reconhecida na forma dos incs. IV e X, do art. 833 do CPC/15, pois o credor não demonstrou eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor (precedentes do C. STJ). 3. Decisão reformada. 4. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Desbloqueio dos valores existentes em conta salarial do codevedor, porque em valores inferiores a 40 salários-mínimos. 2. Impenhorabilidade reconhecida na forma dos incs. IV e X, do art. 833 do CPC/15, pois o credor não demonstrou eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor (precedentes do C. STJ). 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
AGRAVO INTERNO. 1. Decisão do relator que deferiu em parte a antecipação de tutela a fim de evitar a liberação, em favor do credor, da quantia constrita, que deverá permanecer depositada em Juízo, até a decisão da Câmara. 2. Julgamento do recurso de agravo de instrumento. 3. Recurso prejudicado.